Tribunal: TJMT
Processo: 0118706-66.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AUREO MARCOS RODRIGUES
EMBARGADO:
EXMO. SR. DR. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

Número do Protocolo: 118706/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SUBMETER O MESMO AO JULGAMENTO DO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – INADMISSÃO DE AGRAVO RETIDO DE FORMA MONOCRÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DE FUNGIBILIDADE – JULGADO COMO AGRAVO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ – MERO INCONFORMISMO DA PARTE EM RELAÇÁO A DECISÕES QUE LHES FORAM DESFAVORÁVEIS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ROL TAXATIVO – ARTIGO 135 DO CPC/73 – Embargos de declaração conhecidos como agravo interno rejeitados.
(1) – Considerando a anomalia na forma processual quando em decisão anterior o agravo interno que deveria ser submetida do colegiado, o relator substituído o faz de forma contrária ao posicionamento, por decisão monocrática, interpostos embargos de declaração, de rigor, ante ao principio de instrumentalidade de formas, pode ser recebido como agravo e submeter a questão ao crivo do colegiado, sanando àquela irregularidade formal. Égide do principio da fungibilidade de atos processuais.
(2) – I - A exceção de suspeição foi oposta e processada sob a égide do CPC/73. 2 - A presente exceção de suspeição tem como fundamento a alegação de parcialidade do juiz e inimizade capital. 3. A Exceção de Suspeição para ser fundamenta em uma das hipóteses do artigo 135 do CPC/73, com correspondência no artigo 145 do CPC/15, deve ser comprovada de plano de forma irrefutável, a fim de que somente, então, possa ser caracterizada e declarada, o que não ficou demonstrado no caso concreto, uma vez que o excipiente não comprova as alegações de que o magistrado excepto age com parcialidade. 4- Não há, nos autos, provas ou qualquer indicio de que o excepto tenha agido com interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes litigantes, conforme dispõe o art.145, IV do CPC/2015

EMBARGANTE:
AUREO MARCOS RODRIGUES
EMBARGADO:
EXMO. SR. DR. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Tratou-se de exceção de suspeição aposta pelo Senhor AUREO MARCOS RODRIGUES em face do Juiz de Direito CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA. Sustentou para assim constituir sua pretensão em vários aspectos, imparcialidade do juiz comprometida em face do recebimento de denuncia contra este ofertada pelo excipiente em face de perseguição, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Discorreu que, em face desta situação, o excepcionado se transformou em inimigo capital do excipiente, estando presente a figura do artigo 135, inciso I, do Código de Processo Civil/73.
O excepcionado, quando prestou informações não acatou os argumentos vertidos. Ao contrario, cuidou de apontar que o excipiente tem como ‘modus operandi’ apontar com suspeitos todos os magistrados que decidem contra o excipiente e, naquela oportunidade arrolou o depoimento de dois magistrados de primeiro grau de jurisdição.
Quando da apreciação do mérito deste incidente, por decisão monocrática, a eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, exceção de suspeição 151287/2015, por decisão monocrática datada de 02/12/2015, rejeitou a exceção aposta e, naquela oportunidade, assim restou ementado:
‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PARCIALIDADE DO JUIZ – DECISÃO CONTRARIA AO EXCIUPIENTE – AUSENCIA DAS HIPOTYESES PREVISTAS NO ARTIGO 135 DO CPC – MANIFESTO INCONFORMISMO COM OS ATOS DECISÓRIOS – EXCEÇÃO DESPROVIDA. ‘Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do artigo 135 do CPC, o mero descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, deve a exceção ser rejeitada’. (Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas)’.
Posteriormente, submetida à decisão monocrática da eminente Relatora originária, em nova decisão monocrática, a eminente Desembargadora não conheceu do recurso do agravo interno e, nesta segunda oportunidade, assim manifestou:
‘AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRATICA QUE RECONHECEU A PERDA DE OBJETO DO INCIDENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso, quando as matérias suscitadas nas razões recursais não combatem, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, por inobservância do princípio da DIALETICIDADE’. ((Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS), de fls. 456/459)’.
Em sequência, às fls. 463/737, posiciona o embargante, almejando efeito infringente, para que a suspeição daquele magistrado fosse declarada por este sodalício mato-grossense.
Oportunizada a manifestação do Excepcionado, este silente, encaminhado os autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, o ilustre Procurador LEONIR COLOMBO, fazendo suas razões, ofertou parecer ministerial pela rejeição deste incidente de suspeição do magistrado CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREITA.
Posteriormente este incidente foi redistribuído ao Relator que este subscreve em data de 05/03/2018, em face do impedimento da eminente Desembargadora Relatora originária.
É o relatório.
Peço inclusão de pauta para julgamento deste incidente pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De inicio se registra que, quando da apreciação da exceção de suspeição aposta pelo senhor AUREO MARCOS RODRIGUES em face do magistrado/juiz de direito CLAUDIO DEODATO RODRIGUES, a eminente Desembargadora o decidiu de forma monocrática.
Posteriormente, o excipiente ingressou com agravo retido e, neste aspecto, recebeu nova decisão da eminente Desembargadora de forma monocrática e não conheceu o recurso, por violação do princípio da DIALETICIDADE.
Com a devida vênia, não poderia fazê-lo. O agravo interno é justamente para que a decisão monocrática do Relator seja submetida ao órgão colegiado e, desta forma, defeso se apresenta nova posição unipessoal da Relatora.
Dito isto, não havendo qualquer alegação de nulidade por parte do excipiente e, por outro lado, não causando nenhum prejuízo ao mesmo, embora feito de forma não albergada em nosso ordenamento processual, não podendo declarar nulidade sem prejuízo e atento a instrumentalidade de formas prescrita no vigente diploma processual civil, aquele ato deve ser considerado válido em todos os seus termos.
Assim prescreve o CPC:
‘Art. 188 – Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
Art. 277 – Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade’.
De todo sabido que na hipótese do julgador preserva um ato processual praticado de modo diverso daquele previsto em lei, mas que atingiu a sua finalidade essencial está colocando o conteúdo substancial acima da forma processual. E, assim feito, deve ser aproveitado quando não causa prejuízo à parte, tendo em vista que a preservação deste ato efetuado em desconforme com a previsão processual faz com que o processo, na sua substância, tenha seu regular andamento.
Como de fato aconteceu, isto porque, embora se tratando de embargos de declaração, na verdade e com a juntada de inúmeros outros documentos, o que se pretende é a modificação daquela decisão monocrática que rejeitou a exceção de suspeição.
Desta forma, atendo ao princípio de fungibilidade, em verdade, sanando todos os vícios processuais já elencados anteriormente, recebo os presentes embargos de declaração como agravo retido para, em conseqüência, submeter ao crivo desta colenda 2a. Câmara Cível, modificar ou não àquela decisão de piso. Não há com o que falar no princípio da não surpresa porque, em verdade, em assim agindo, nada mais, nada menos, está, justamente conhecendo dos anseios do excipiente que, em verdade, deseja o julgamento do mérito daquela exceção de suspeição, agora pelo colegiado. E, diga-se, de passagem, dentro da dicção do artigo 4o do Código de Processo Civil vigente, primazia do mérito em todos os sentidos.
E, realmente, aquela decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS, agora em grau de apreciação por esta colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado, deve ser mantido na integra.
O que registra, em verdade, é que o excipiente, quando descontente com decisões que lhes são desfavoráveis, lança mãos neste expediente.
E, daquela decisão monocrática, para evitar tautologia, oportuno transcrever o seguinte:
‘Malgrado a argumentação expendida pelo Excipiente, não merece o acolhimento o incidente processual em questão, visto que este não se trata de meio de revisão de decisão judicial, mas, sim, de instrumento de proteção quando há prova cabal de imparcialidade do juiz na condução da causa, e se apresente uma das situações do art. 135 do CPC, que não é o caso.
Com efeito, a quebra de imparcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo excipiente devem estar revestidas de provas incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético sobre a parcialidade do juiz, oriundo de suposto tratamento processual diferenciado.
‘In caso, denota-se das informações prestadas, bem como da análise dos autos, que não houve qualquer conduta por parte do magistrado que justifique as alegações denunciadas pelo excipiente. (...) Como se vê, pois, a presente exceção está baseada muito mais em interpretações subjetivas acerca dos atos praticados pelo julgador do que em provas robustas de que ele será beneficiário material ou moral, do julgamento das lides, ficando evidente o mero inconformismo do excipiente com decisões proferidas que foram contrarias aos seus interesses, e que devem ser combatidas por meio dos recursos cabíveis, não por intermédio de exceção de suspeição’. (sic)
Deve ser frisado, ainda, que, não contente com este incidente de suspeição interposto, o excipiente representou criminalmente o excepcionado, trazendo-lhe a pecha de ter infringido a infração prescrita no artigo 147 do Código Penal Brasileiro e, de igual forma, representou o excepcionado perante a egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Neste diapasão, o Ministério Público, na qualidade de dono da ação penal, promoveu o pedido de arquivamento e, neste contexto, remetido os autos à consideração da egrégia Corregedoria Geral de Justiça para verificação de eventual falta cometida pelo magistrado, dentro do prescrito pelo artigo 43, inciso LVII do RITJMT, instauração de sindicância, até a presente data, nada consta dos autos que o magistrado tenha recebido alguma reprimenda administrativa pelo órgão competente de julgá-lo.
Deve ser vista que a imparcialidade do julgador é uma garantia constitucional que decorre do princípio do devido processo legal consubstanciado pelo artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal e da igualdade (artigo 5a , caput, CF/88).

Detalhando esta questão na legislação infraconstitucional, o dever de imparcialidade do julgador está prevista nos artigos 8o e 9a do Código de Ética da Magistratura Nacional:
“Art. 8o - O Magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.
Art. 9o - Ao Magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação.”
Logo, vê-se nos diversos textos legais que a imparcialidade é indispensável ao exercício da jurisdição e o Juiz parcial de qualquer forma, mesmo que por manifestação apressada da sua decisão por antecipação de mérito deve ser afastado do processo.
Mas, no caso em apreço, em que pesem os hercúleos argumentos trazidos pelo excipiente buscando emoldurar o excepcionado como suspeito e até o acoimando de inimigo pessoal, tudo não passa de, a exemplo do posicionado anteriormente quando apreciou este recurso de forma monocrática a Desembargadora MARIA HELENA POVOAS, da primeira até a última pagina tudo nada mais revela que o pretendido, nada mais do que um descontentamento em razão dos insucessos eu teve de seus pleitos junto ao juiz acoimado de suspeito e, neste aspecto, existem os recursos cabíveis para reparação dos erros judiciários e, com certeza, não é a do incidente de exceção de suspeição.
Ademais, não se pode olvidar que as hipóteses legais pertinentes a suspeição do magistrado são taxativas, de direito restrito, portanto, não comportam qualquer interpretação extensiva ou análoga, como pretende o excipiente a rigor da ‘metralhadora giratória’ lançada contra o juiz acoimado de suspeito. Ou seja, para que um magistrado seja considerado suspeito, considerando a sua presunção de idoneidade moral e funcional, imprescindível que o excipiente não apenas alegue conduta diversa do mesmo e sim que comprove, de forma escorreita e sem qualquer dúvida do procedimento incorreto do magistrado e que se encaixe dentro do rol taxativo prescrito no ordenamento processual civil.
Nesta toada, ao simples fato do excipiente entender que foi prejudicado em face das decisões proferidas pelo magistrado ora acoimado de suspeito não é suficiente para configurar sua suspeição, eis que inexiste qualquer relato, prova ou qualquer indício de que interesse ou mesmo de possibilidade de benefício do juiz da causa, capazes de dar apoio ou guarida do pedido de suspeição ofertada pelo excipiente em desfavor do juiz CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA.
Portanto, a exceção de suspeição, por estar fora do figurino jurídico aplicável à espécie, sem mais delongas, deve sucumbir.
Complementando, sobre o assunto já posicionou o colendo Tribunal do Estado do Pará em inúmeros julgados, destacando-se os seguintes:
‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. ART. 135, V, DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA INCONTESTE. INCIDENTE NÃO ACOLHIDO. I- Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição do Magistrado de primeiro grau, a parcialidade deve apoiar-se em prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo magistrado condutor do processo; II- Exceção de Suspeição rejeitada. (TJ/PA. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. DJ 23/06/2010)’. (fonte Google).
‘EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 145, IV, DO CPC NÃO CONFIGURADA. SIMPLES INCONFORMISMO. MOTIVO LEGAL INEXISTENTE. INCIDENTE DESACOLHIDO MONOCRATICAMENTE. 1. Estabelece o art. 145, inciso IV do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 3. No caso presente, os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ter o suporte necessário, de modo a concluir-se que o juiz possui interesse na causa 4. Na questão analisada, porém, não restou demonstrado o interesse do magistrado no resultado do feito em favor de uma das partes, do que resulta a rejeição da exceção. 5. Exceção manifestamente improcedente. (TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.o 0000241-46.2018.8.14.0076– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06 de julho 2018)’. (fonte Google).
‘EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS I, E II, DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15). ROL TAXATIVO. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PARCIALIDADE. 1. A exceção de suspeição foi oposta e processada sob a égide do CPC/73. 2. A presente exceção de suspeição tem como fundamento a alegação de parcialidade do juiz. 3. A Exceção de Suspeição para ser fundamenta em uma das hipóteses do artigo 135 do CPC/73, com correspondência no artigo 145 do CPC/15, deve ser comprovada de plano de forma irrefutável, a fim de que somente, então, possa ser caracterizada e declarada, o que não ficou demonstrado no caso concreto, uma vez que o excipiente não comprova as alegações de que o magistrado excepto age com parcialidade. 4. Não há, nos autos, provas ou qualquer indicio de que o excepto tenha agido com interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes litigantes, conforme dispõe o art.145, IV do CPC/2015. 5. Rejeito a presente Exceção de Suspeição, com fundamento no artigo 146, § 4o do CPC vigente. EXCEÇÃO REJEITADA. (TJ/PA – ExS n. 2018.02116145-80, 190.926, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-24, publicado em 2018-05- 28)’. (fonte Google).
‘EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS I, E II, DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15). ROL TAXATIVO. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PARCIALIDADE. 1. A exceção de suspeição foi oposta e processada sob a égide do CPC/73. 2. A presente exceção de suspeição tem como fundamento a alegação de parcialidade do juiz. 3. A Exceção de Suspeição para ser fundamenta em uma das hipóteses do artigo 135 do CPC/73, com correspondência no artigo 145 do CPC/15, deve ser comprovada de plano de forma irrefutável, a fim de que somente, então, possa ser caracterizada e declarada, o que não ficou demonstrado no caso concreto, uma vez que o excipiente não comprova as alegações de que o magistrado excepto age com parcialidade. 4. Não há, nos autos, provas ou qualquer indicio de que o excepto tenha agido com interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes litigantes, conforme dispõe o art.145, IV do CPC/2015. 5. Rejeito a presente Exceção de Suspeição, com fundamento no artigo 146, § 4o do CPC vigente. EXCEÇÃO REJEITADA. (TJ/PA – ExS n. 2018.02116145-80, 190.926, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-24, publicado em 2018-05- 28)’.
CONCLUSÃO - Com estas considerações, rejeito estes embargos de declaração, mantendo incólume a decisão monocrática que rejeitou a exceção de suspeição aposta contra o magistrado CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR